Tribunal: TJBA
Processo: 0003460-60.2009.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003460-60.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, DOROTHY MARY NUNES PINTO

APELADO: TOTAL LINE COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
DOROTHY MARY NUNES PINTO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA CONSUMIDORA FINAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação ordinária, afastou a cobrança de comissão de permanência e limitou os encargos moratórios a juros de 1% ao mês e multa contratual de 2%. A parte autora alegou ter sido induzida a contratar modalidade diversa, pleiteando a conversão do contrato e a revisão por abusividade nas cláusulas. A sentença foi parcialmente procedente, e ambas as partes recorreram.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do recurso interposto pela parte autora com fundamento em nulidade da relação contratual não alegada na petição inicial; (ii) estabelecer se é legítima a manutenção da sentença que afastou a cobrança de comissão de permanência e limitou os encargos moratórios, diante da ausência de juntada do contrato e da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sendo incabível a apreciação de pedido de nulidade da relação contratual que não foi formulado na petição inicial nem analisado pelo juízo de origem, sob pena de ofensa aos princípios da congruência, da estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição (CPC, arts. 141 e 492; CF/1988, art. 5º, LIV e LV).

4. A ausência de apresentação do contrato e a revelia da parte ré autorizam a revisão judicial dos encargos contratuais com base na verossimilhança das alegações da parte autora.

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica é admitida quando comprovado que o bem foi adquirido como destinatário final, não sendo insumo da atividade empresarial, conforme a Teoria Finalista Mitigada (Súmula 297/STJ).

6. A cobrança de comissão de permanência só é válida se prevista expressamente no contrato e desde que não cumulada com juros, correção monetária ou multa. Diante da ausência do contrato, impõe-se o afastamento dessa cobrança.

7. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme Súmula 379 do STJ, sendo vedada a fixação em percentual abusivo.

8. A multa moratória de 2% está em conformidade com o art. 52, § 1º, do CDC, sendo legal sua imposição no caso de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
0003460-60.2009.8.05.0229
, em que figuram como apelantes e apelados
TOTAL LINE COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
e
BB LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NÃO CONHECER
do recurso interposto pela parte autora; e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente